Tribunal: TJSP
Processo: 1000082-14.2018.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação do embargante de que o título extrajudicial que embasa a execução foi adulterado e que o perito não tem conhecimento técnico e científico para o trabalho. Pretensão de anulação da sentença. CABIMENTO: Considerando-se o laudo pericial que embasa a sentença não ter sido feito por um perito grafotécnico, é de rigor a anulação da sentença para que outra seja proferida

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação do embargante de que o título extrajudicial que embasa a execução foi adulterado e que o perito não tem conhecimento técnico e científico para o trabalho. Pretensão de anulação da sentença. CABIMENTO: Considerando-se o laudo pericial que embasa a sentença não ter sido feito por um perito grafotécnico, é de rigor a anulação da sentença para que outra seja proferida após a realização de nova perícia com nomeação de um perito grafotécnico. Sentenc ̧a anulada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000366908
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000082-14.2018.8.26.0283, da Comarca de Itirapina, em que é apelante VALMIR
ALEXANDRE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BIANCHINI &
BIANCHINI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-14.2018.8.26.0283 -Voto no 26974
2
VOTO No
26.974.
A.C. No
1000082-14.2018.8.26.0283
APTE:
VALMIR ALEXANDRE DA SILVA
APDO:
BIANCHINI & BIANCHINI LTDA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação do embargante de que o
título extrajudicial que embasa a execução foi adulterado e que o
perito não tem conhecimento técnico e científico para o trabalho.
Pretensão de anulação da sentença. CABIMENTO: Considerando-
se o laudo pericial que embasa a sentença não ter sido feito por um
perito grafotécnico, é de rigor a anulação da sentença para que
outra seja proferida após a realização de nova perícia com
nomeação de um perito grafotécnico. Sentenc ̧a anulada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 109/111, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os
embargos à execução opostos por Valmir Alexandre da Silva contra
Bianchini & Bianchini Ltda, condenando o embargante ao pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor do
débito, observada a gratuidade processual.
O embargante apela a fls. 114/118 sustentando
adulteração do título executivo. Afirma que reconhece apenas o empréstimo
no valor de R$900,00. Alega que os quesitos não foram respondidos a
contento pelo perito, tendo impugnado o laudo e requerido nomeação de
outro perito, porém o juiz de primeira instância não apreciou este pedido.
Ressalta a falta de conhecimento técnico e científico do perito para o trabalho,
considerando que a sua declaração de experiência de fl. 101 limita-se a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-14.2018.8.26.0283 -Voto no 26974
3
funcionário de um banco, com cursos internos, não especificados, nas áreas
de grafoscopia e documentoscopia. Insurge-se contra o laudo, o método
utilizado e as respostas aos quesitos. Pleiteia o provimento do recurso para
anular a sentença e determinar a realização de nova perícia com nomeação de
outro perito.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Inconformado com a improcedência dos embargos à
execução, o embargante interpôs apelação.
O recurso merece provimento para anular a r. sentenc ̧a.
A apelada ajuizou execução de título extrajudicial sob o
fundamento de que eì credora do réu da quantia atualizada de R$58.677,54,
embasada na nota promissória de fl. 20 no montante de R$38.900,00.
O apelante opôs embargos à execução insurgindo-se
contra o valor e o título extrajudicial que teria sido adulterado. Narrou que
reconhecia apenas um empréstimo de R$900,00, que a apelada era sua
empregadora e que depois de firmarem um acordo trabalhista no valor de
R$48.805,79, ela ajuizou a execução e pleiteou o arrestou do crédito referente
ao acordo trabalhista. Após a realização da perícia, impugnou o laudo, as
respostas aos quesitos apresentados e requereu a nomeação de outro perito.
Pode-se observar dos esclarecimentos prestados pelo
perito a fls. 100/101 que ele informa ser funcionário concursado do Banco do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-14.2018.8.26.0283 -Voto no 26974
4
Brasil desde 2004, tendo realizado cursos internos da Instituição nas áreas de
grafoscopia e documentoscopia.
Cabe ressaltar que para se verificar a idoneidade técnica
da perícia não basta o perito judicial ser pessoa de confiança do magistrado. É
necessário que também tenha formação técnica na área da perícia a ser
realizada.
Acontece que, apesar dos cursos mencionados, o perito é
economista e não grafotécnico. Em razão disso, o laudo apresentado nos
autos pode não ter a precisão necessária para a formação da convicção do
julgador.
Assim sendo, a sentenc ̧a deve ser anulada e outra ser
proferida apoìs a realização de nova perícia com a indicação de um perito
grafotécnico, cujo trabalho poderá de maneira mais precisa e inequívoca
demonstrar a verdade dos fatos.
Ante o exposto, DAì-SE PROVIMENTO ao recurso e
ANULA-SE a r. sentenc a, com determinac aÞo de baixa dos autos aÌ origem
para que nova perícia seja feita por perito grafotécnico.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR